Tribunal: TJBA
Processo: 8005644-57.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005644-57.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEFFERSON DOS SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COLECISTECTOMIA COM SUPORTE DE UTI. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INAF
A
STABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado da Bahia, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse de agir. O autor, portador de distrofia muscular progressiva associada a colelitíase, pleiteia a realização de colecistectomia com suporte de UTI, sustentando ter havido solicitação administrativa do procedimento e inércia do Poder Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de negativa administrativa formal ou de esgotamento da via administrativa afasta o interesse de agir em demanda que objetiva a realização de procedimento cirúrgico pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse de agir se caracteriza pela presença do binômio necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, não se exigindo o esgotamento de todas as vias administrativas para sua configuração.

4.
A documentação acostada demonstra a existência de solicitação do procedimento à Central de Regulação e o envio de ofícios pela Defensoria Pública à SESAB e ao Hospital Geral de Guanambi, cujas respostas genéricas evidenciam demora prolongada e inércia administrativa.

5.
A exigência de negativa administrativa formal como condição absoluta de acesso ao Judiciário viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

6.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidam entendimento de que o acesso ao Judiciário independe do prévio esgotamento da via administrativa, salvo hipóteses legais específicas, inexistentes no caso.

7.
Em demandas relativas ao direito fundamental à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, a interpretação das normas processuais deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da máxima efetividade dos direitos fundamentais e da primazia do julgamento de mérito.

8.
A extinção prematura do feito, com base em formalidade documental, transfere ao jurisdicionado em situação de vulnerabilidade o ônus da morosidade administrativa e impede a apreciação do mérito da pretensão.

9.
Ainda que se entendesse necessária documentação complementar, o juízo deveria oportunizar a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, em observância aos princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento de demanda que objetiva a realização de procedimento médico pelo SUS.

2.
A exigência de negativa administrativa formal como condição absoluta de acesso ao Judiciário viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3.
Verificada a necessidade de complementação documental, o juiz deve oportunizar a emenda da petição inicial antes de extinguir o processo sem resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005644-57.2024.8.05.0088
, em que figuram como apelante JEFFERSON DOS SANTOS GONCALVES e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo para ANULAR a sentença
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .